Tribunal: TJSP
Processo: 1056932-45.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde coletivo empresarial. Condições para permanência de ex-empregado aposentado. Decisão em consonância com o tema 1034 do E. STJ. ausência de custeio para a mensalidade do plano de saúde. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde coletivo empresarial. Condições para permanência de ex-empregado aposentado. Decisão em consonância com o tema 1034 do E. STJ. ausência de custeio para a mensalidade do plano de saúde. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem que ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1034, o E. STJ assim decidiu: "a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. b) O art. 31 da Lei no 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria sobre as condições a serem observada para a permanência de beneficiário inativo no plano de saúde contratado pela ex-empregadora, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
6. De resto, ausente análise no Acórdão sobre a ausência de custeio para a mensalidade do plano de saúde.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.